Tribunal: TJDFT
Processo: 0736241-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736241-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença foi extinto, pois satisfeita a obrigação, na forma do art. 924, II, do CPC (ID 108150842). Desse modo, intime-se a parte agravada (demandada) para que, no prazo de cinco dias, informe se ainda subsiste interesse recursal, indicando objetivamente qual seria este, bem como informe qual o ID da decisão agravada, pois, em princípio, ao consultar aos autos de origem, não fora localizada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator